Tribunal: STF
Processo: ARE 1327792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR NO INTERESSE DO SERVIÇO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5°, I, XXXVII, LIII, LVI, LX, LXXVIII, 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RELOTAÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR. A remoção de servidor público, in casu, se deu em respeito à política de pessoal que a Administração exigia, realizando-se no estrito interesse do serviço. Levandose em conta a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, somada à inexistência de direito líquido e certo capaz de amparar a pretensão do apelante, foi denegada a segurança em primeiro grau de jurisdição, o que se confirma. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa aos artigos 5°, I, XXXVII, LIII, LVI, LX, LXXVIII; 93, IX, da Constituição Federal.
    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso publicado no DJe de 25/09/2009, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 182), firmou o entendimento no sentido de que a “questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais” se circunscreve à esfera infraconstitucional, de sorte que o recurso extraordinário que traga esse tema não ostenta repercussão geral. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2009)
    Demais disso, esta Suprema Corte, em sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes publicado no DJe de 13/08/2010, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 339), firmou o entendimento no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/08/2010)
    Sob outro enfoque, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. RETORNO À LOTAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.106.660-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.5.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Remoção. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.152.866-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2018). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR. REMOÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º e 60, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.048.951-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 15), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 20) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente